Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705843-98.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA AGRAVANTE: FABIO RIZZO MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIO RIZZO MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução movida pelo BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0701095-59.2017.8.07.0001), que rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pelo ora agravante e converteu em penhora o bloqueio de valores anteriormente efetuado em suas contas bancárias, via sistema SISBAJUD. Em apertada síntese, o agravante sustenta que, por falha judiciária consistente na certificação de citação inexistente, em afronta ao princípio da não surpresa, teve bloqueados indevidamente valores que estariam reservados “como espécie de previdência e em favor de seus dois filhos menores” e, também, prejudicariam a sua subsistência e de sua família, donde impenhoráveis. Desse modo, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, receando o levantamento dos valores bloqueados. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal ou da suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese à discussão em torno da nulidade da citação e da impenhorabilidade dos valores bloqueados. É que, em que pese à possibilidade posterior de transferência de tais valores, consta da própria decisão agravada que essa consequência dependeria da preclusão do decisório, o que evidentemente não se operou (cf. fl. 500 destes autos virtuais – id ilegível). Dessa maneira, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator